Tribunal: TJSP
Processo: 2185183-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA COM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE COBRAR DO RECORRIDO O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO, COM O DEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXEQUENDA QUE DETERMINOU O RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO COM BASE NA TAXA DE JUROS REVISADA – NECESSIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA COM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE COBRAR DO RECORRIDO O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO, COM O DEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXEQUENDA QUE DETERMINOU O RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO COM BASE NA TAXA DE JUROS REVISADA – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR COM BASE NO NOVO CÁLCULO, EM AÇÃO AUTÔNOMA, NA QUAL A AGRAVANTE PODERÁ REQUERER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Agravo de instrumento improvido.